Tribunal: TJDFT
Processo: 0737926-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737926-72.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO COLETO DOS SANTOS APELADO: LUCAS ALVES DA PURIFICACAO D E S P A C H O Vistas ao Apelado sobre a manifestação de ID 16253219, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator